Tribunal: TJMT
Processo: 1042040-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042040-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KAMILA DA COSTA E SILVA DE ARAUJO - CPF: 031.887.171-80 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1042040-96.2020.8.11.0001

Origem:
2 o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Kamila da Costa e Silva de Araújo

Parte Recorrida:
Iuni Unic Educacional LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ACADÊMICA COM MENSALIDADE EM ATRASO
–
RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA - PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual postula a recorrente que a recorrida seja compelida a realizar a rematrícula do 6° semestre, do curso de engenharia ambiental, e a condenação por danos morais, em razão da negativa da rematrícula pela faculdade.

2.

No caso dos autos, a parte autora informou ter se matriculado no curso de engenharia ambiental em 2018/1, tendo contratado o financiamento estudantil FIES, bem como ter realizado todos os aditamentos nos prazo solicitados.

3.

De sua vez, a recorrida logrou êxito ao comprovar que a parte autora durante o período de 2018/1 a 2019/1, excedeu sua carga horária obrigatória, que gerou a cobrança do valor discutido de R$ 10.258,87 (dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), referente as disciplinas reprovadas, anteriores ao semestre em que pretendia a rematrícula.

4.

Diante disso, e considerando o entendimento pacificado pelo e. STJ de que “(...)
a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99" (vide REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004)

5.

Desta forma, comprovada a inadimplência da recorrente, pois ao contrário do que alega em sua peça recursal, não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores em aberto, tampouco o adimplemento das renegociações.

6.

Portanto, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, já que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022